Tribunal: TJSP
Processo: 2008509-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000462960
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2008509-85.2020.8.26.0000, da Comarca de Hortolândia, em que são agravantes
EDSON HITOSHI TANIGUTI e ROSA MARIA VELOSO FERNANDES e
Interessado EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO ALTOS DO ROSOLEN SPE
LTDA, são agravados ANDREA BEZERRA DE HOLANDA, ALESSANDRO
HENRIQUE DE OLIVEIRA, MICHELI KLEMKE PINHO MIRANDA, ALEX
MIRANDA, ANDERSON MACEDO DE LIMA, ALVIMAR VIEIRA FRANÇA,
CARLOS ANDRÉ DOMINGOS, CHRISTIAN CUNHA CLARO, DAMIÃO
GOMES
DO
NASCIMENTO,
JACIRA
APARECIDA
DE
SOUZA
NASCIMENTO, EDIVALDO ANGELO MARCHIORI, EDIVALDO RAUL
MARCHIORI, ERIVALDO BORGES DA SILVA, JOSÉ DELÉM CAETANO,
JOSEFA DIAS DA SILVA, LARISSA CRISTINA DO AMARAL, LEANDRO DA
SILVA MACEDO, LUCIANO DURÃES MARCHIORI, LUIS GUILHERME
BEDON, MARIA ANGÉLICA DURELLO, MARLON BASTOS, MÔNICA DE
SOUSA SANTOS, NATÁLIA MOREIRA DE OLIVEIRA, NEIDEVALDO
TEIXEIRA DA SILVA, JODIRLEY AMORIM DA SILVA, NILTON CÉSAR
RAMOS, ROSEMEIRE DOMINGUES DAS NEVES RAMOS, PEDRO
HENRIQUE
GOBBI
PAVAN,
RAFAELA
ALBERTINI
COLFERAI,
REGINALDO ANDRÉ FIRMINO, REGINALDO SOARES DA SILVA,
DAMARES DAS NEVES SILVA, VANIA ALVES DE SOUZA, WILLIAM DE
PAULA E SILVA, RITA DA CONCEIÇÃO MACEDO E SILVA, WILLIAM
BELIATO, LUCIANO DOS SANTOS SILVA, ANTÔNIO CARLOS BEDON,
BRUNA MARCELA FARIA, CAROLINE GOBBI PAVAN, CLOSTER
EMANOEL SIMÕES, DANIEL DIAS DA SILVA, EDUARDO PIMENTEL
MARTINS, LIZZIE MARIA OLIVEIRA MOSCÃO MARTINS, ESEQUIEL JOSÉ
DA CUNHA, SOLANGE EDINAR DE LIMA CUNHA, IVONE BENEDITA
VIEIRA NORIEGA, MAURO SÉRGIO DOURADO, NATÁLIA GOMES
SANTOS, OTÁVIO AUGUSTO BEDON, THAÍS DUARTE BEDON, PEDRO
DAVI BEDON, ANEA LIGIA BENEDITO DUARTE BEDON, RICARDO
ALESSANDRO CAMARGO, SÍLVIA CRISTINA DE ANDRADE, MÁRIO
ZENALDO FRANDO BRITO, WILLIAM SIMPLÍCIO ARANTES, STELLA
ADRIELY DOS SANTOS TEIXEIRA ARANTES, JUSSARA DE FÁTIMA
PRADO, LUANA ALVES DE MATTOS, WELLINGTON DA SILVA SEMEÃO,
REGINALDO FIÚZA, WILLIAM CÉSAR TEIXEIRA BERTAZINE, WILSON
CALARGA e NEUSA LACERDA CALARGA.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferida a sustentação oral. Não
conheceram do recurso. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
São Paulo, 22 de junho de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: Hortolândia - 2a Vara
Processo número: 1002282-59.2018.8.26.0229
MM. Juiz da causa: Andre Carlos de Oliveira
Agravantes: Edson Hitoshi Taniguti e Rosa Maria Veloso Fernandes
Agravados: Andrea Bezerra de Holanda e outros
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA - Decisão agravada rejeitou as
alegações de ilegitimidade processual dos Requeridos
e falta de interesse processual dos Autores, e
reconheceu a relação de consumo entre as partes -
Ausente o requisito de admissibilidade do recurso -
RECURSO
DOS
REQUERIDOS
NÃO
CONHECIDO
Voto no 24945
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos
Requeridos contra a decisão prolatada pelo I. Magistrado Andre Carlos de Oliveira
(cópias de fls.340/346), que, nos autos da “ação de obrigação de não fazer cumulada
com revisão de cláusulas contratuais”, rejeitou as alegações de ilegitimidade
processual dos Requeridos e de falta de interesse processual dos Autores, e
reconheceu a relação de consumo entre as partes.
A Requerida opôs embargos de declaração (cópias de
fls.350/351), que foram rejeitados (cópias de fls.352/353). Em seguida, agravou.
Alegam a ilegitimidade passiva, que ausente o interesse
processual, e que inaplicáveis as disposições da Lei número 8.078/90. Pedem o
provimento do recurso, para a extinção do processo, com fulcro no artigo 485, inciso
VI, do Código de Processo Civil, ou para reconhecer a ausência de relação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consumo entre as partes.
A decisão de fls.356 não concedeu efeito ativo-suspensivo
ao recurso.
Contrarrazões a fls.362/378, pedindo o não conhecimento do
recurso (a decisão agravada não se enquadra no rol do artigo 1.015 do Código de
Processo Civil).
É a síntese.
Como regra, as decisões interlocutórias são irrecorríveis em
separado. Excepcionalmente, cabível o agravo de instrumento nas hipóteses
descritas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ou seja, contra as decisões
interlocutórias que versarem sobre:
I tutelas provisórias;
II mérito do processo;
III rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV incidente de desconsideração de personalidade jurídica;
V rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do
pedido de sua revogação;
VI exibição ou posse de documento ou coisa;
VII exclusão de litisconsorte;
VII rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos
embargos à execução;
XI redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;
XII (VETADO);
XIII outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único
Também caberá agravo de instrumento contra
decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou
de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de
inventário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A decisão agravada não se enquadra no rol taxativo
(numerus clausus) do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, e tampouco há
outro dispositivo legal que possibilite a interposição do recurso, conforme
entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
O objetivo deste recurso especial, pois, é de definir o conceito de
“decisões interlocutórias que versem sobre exclusão de litisconsorte”,
especialmente definir se a decisão que não acolhe a preliminar de
ilegitimidade de parte e, consequentemente, não exclui o litisconsorte,
também é agravável, delimitando melhor o exato alcance da
recorribilidade imediata das interlocutórias com base no art. 1.015, VII,
do CPC/15 (...) A decisão interlocutória que rejeita excluir o
litisconsorte, mantendo no processo a parte alegadamente ilegítima,
todavia, não é capaz de tornar nula ou ineficaz a sentença de mérito,
podendo a questão ser reexaminada, sem grande prejuízo, por ocasião do
julgamento do recurso de apelação. Por mais que o conceito de "versar
sobre" previsto no art. 1.015, caput, do CPC/15 seja abrangente, não se
pode incluir no cabimento do agravo de instrumento uma hipótese
ontologicamente distinta daquela expressamente prevista pelo legislador,
especialmente quando a distinção está teoricamente justificada pelas
diferentes consequências jurídicas causadas pela decisão que exclui o
litisconsorte e pela decisão que rejeita excluir o litisconsorte (STJ, REsp
1724453/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
19/03/2019).
Ademais, não preenchidos os requisitos para a aplicação da
“taxatividade mitigada” (tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça quando do
julgamento do Recurso Especial 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte
Especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018 acórdão submetido ao regime
dos recursos repetitivos), porque ausente a “urgência decorrente da inutilidade do
julgamento da questão no recurso de apelação”.
Anoto, por fim, que o reconhecimento da existência da
relação de consumo não implica, por si, na inversão do ônus da prova (que somente
deve ser deferida quando presentes os requisitos descritos no artigo 6o, inciso VIII,
da Lei número 8.078/90 o que não ocorreu, neste momento processual), de modo
que também incabível o conhecimento do recurso quanto a este pedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Destarte, de rigor o não conhecimento do recurso, por
ausência de requisito de admissibilidade.
Ante o exposto, não conheço do recurso.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator